Tribunal: TJDFT
Processo: 0046532-72.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0046532-72.2014.8.07.0001 RECORRENTE: FOCO PLANEJAMENTO IMOBILIARIO S/A RECORRIDO: DAIANA LIMA BARRETO DE SANTANA, KARLOS EDWARD RODRIGUES DE SANTANA, RUTE RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINARES REJEITADAS. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. TAXAS DE NATUREZA PROPTER REM. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA ATÉ A IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INCIDÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RESPS No 1.635.428/SC E 1.498.484/DF (TEMA 970). ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA E EQUIVALENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Os documentos anexados aos autos apontam que a Ré é sucessora da empresa Base I Empreendimentos Imobiliários S/A., que participou expressamente da celebração do contrato de promessa de compra e venda, sendo, com fulcro nas teorias da asserção e da aparência, inviável afastar a sua legitimidade passiva para responder também pela restituição das taxas condominiais. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2 – O julgamento antecipado do mérito não acarretou prejuízo aos Autores, uma vez que o Julgador singular agiu na conformidade da disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. Ademais, o material probante atrelado aos autos encontra-se satisfatório e elucidativo para solução da controvérsia instaurada e a aferição da adequação da unidade imobiliária entregue com o imóvel descrito no contrato, sendo desnecessária, pois, a produção de prova pericial formulada pelos Autores. Preliminar de cerceamento do direito de produção de provas rejeitada. 3 – Não há ilegalidade ou nulidade na estipulação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do imóvel, uma vez que tal cláusula foi livremente pactuada entre as partes, inexistindo, aliás, impeditivo legal à fixação de um prazo máximo de tolerância para a conclusão das obras. Nessa linha, tendo a cláusula sido livremente pactuada, não há que se falar na obrigatoriedade de comprovação das razões que ensejaram a demora na entrega do imóvel dentro do prazo de tolerância. 4 – Extrapolado o prazo previsto para a entrega da unidade imobiliária, sem que houvesse qualquer causa de exclusão da sua responsabilidade, a promitente vendedora incorreu em mora e deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelos promitentes compradores, nos termos dos artigos 395 e 942 do Código Civil. 5 – No que tange ao termo final da mora da promitente vendedora, este corresponde à data de entrega das chaves, momento em que o promitente comprador passa a deter a posse e usufruir do imóvel. 6 – Inexistindo caso fortuito ou força maior na espécie, o atraso na entrega da unidade imobiliária prometida à venda, sem motivo hábil a justificá-lo, confere aos promitentes compradores o direito à indenização mensal prevista em contrato no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o preço total do imóvel, a ser paga a partir do término do prazo de tolerância até a entrega das chaves. 7 – O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970), de Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção de Direito Privado do Tribunal da Cidadania, fixou a tese de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” Nesse quadro, tendo as partes convencionado previsão contratual expressa e específica de ressarcimento das perdas e danos decorrentes do atraso na entrega da obra, não há de se falar em lucros cessantes e, consequentemente, na cumulação pretendida. 8 – A documentação anexada aos autos, notadamente a descrição contratual do imóvel, plantas da unidade e publicidades do empreendimento, revela que a alegação de desconformidade do imóvel entregue pela construtora não se confirma. 9 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo eventual descumprimento contratual do contrato de promessa de compra e venda não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. 10 – Para a distribuição dos encargos sucumbenciais, o Código de Processo Civil adotou, como regra geral, o princípio da sucumbência (artigos 82, § 2o, e 85, caput, do CPC) e não o da causalidade, que é utilizado pelo ordenamento jurídico para casos específicos (§ 10 do art. 85 do CPC e Enunciado no 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo). Assim, é inadequado falar-se em aplicação do princípio da causalidade, porque este caso concreto amolda-se à regra geral do § 2o do art. 82 e do caput do art. 85 do CPC e seu § 2o. Constatando-se que, em verdade, a sucumbência das partes foi recíproca e equivalente, nos termos do art. 86, caput, do CPC, reforma-se o ato judicial tão somente para modificar a distribuição dos encargos sucumbenciais fixados na sentença, estabelecendo-a em 50% para cada parte. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível da Ré desprovida. Apelação Cível dos Autores parcialmente provida. A recorrente alega violação ao seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 476, caput, do Código Civil, defendendo que a aplicação da cláusula penal decorrente do atraso da entrega do imóvel deverá incidir até a expedição do habite-se. Aponta divergência jurisprudencial quanto às tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do TJSP e do TJRS. Em sede de contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste à recorrente em relação ao reputado vilipêndio ao artigo 476, caput, do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo apontado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Neste sentido, confira-se: NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem análise de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 2. No caso concreto, a Corte local assentou que o "habite-se" - concedido à agravada em 2/4/2012 - seria o marco final das obrigações contratuais da empresa, pois tal documento atestaria a conclusão da unidade adquirida, e não a conclusão parcial das obras. Entender de modo contrário, acolhendo a pretensão de revisar a mora da incorporadora até a entrega das chaves e de deferir a apuração dos lucros cessantes até referido evento, exigiria a análise de matéria fática, inviável em recurso especial. 3. "A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" (AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1653697/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/12/2019). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005